Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BOSCO ANICETO PEREIRA - CPF: 240.525.401-82 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
–
REJEITADAS
–
INSURGÊNCIA QUANTO A LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS DE 1,81% AO MÊS
–
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO
–
NÃO CONSTATADA ABUSIVIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não há que se falar em decadência quando os autos versarem sobre revisão e conversão da modalidade de pacto, visto que, nesses casos, não se aplica o disposto no art. 178 do Código Civil.

Se restar
evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, as taxas de juros pactuadas
devem
ser considerada
s
válida
s

para a modalidade contratada, não devendo ser equiparadas as
taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado
.

S
e a parte autora não foi coagida
, induzid
a
a erro ou sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros
previamente pactuados no contrato
do Cartão de Crédito
Consig
nado, e não aos juros usualmente utilizad
os nos empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO BMG S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2a Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos
Morais ajuizada
por
JOSÉ BOSCO ANICETO PEREIRA
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial,
para determinar que
n
o negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito,
incida
a taxa de juros de 1,81% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor, muito embora não tenha acolhido
o pleito de conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Inconformado, o BANCO BMG recorre sustentando que deve ser declarada a prescrição da pretensão de anulação do negócio jurídico, por já ter se passado 15 (quinze) anos do firmamento do contrato. Realça que também operou a decadência do direito
da
parte autora pleitear a anulação do negócio jurídico.

Salienta que não há que se falar em erro na contratação do cartão de crédito consignado, pois
restaram

claro
n
as laudas do
contrato
todas as especificações a respeito do pagamento do cartão
.

Afirma que, na hipótese,
não só houve a contratação
do

cartão
de crédito consignado,
como
também a devida utilização do produto para realização de
diversos saques.

Sustenta que
apesar de alegar abusividade da taxa de juros aplicada, os juros em patamar de 4,8%
a.m
é muito
inferior
aos juros aplicados aos cartões de crédito normais. Ainda, verbera que o Apelado, desde
a cont
ratação do cartão em 2009,
recebia as faturas mensalmente em seu endereço,
em que eram discriminados todas as taxas e
encargos referente
s
ao rotativo do cartão de crédit
o.

Aduz que a limitação de juros a 1,81% ao mês
determinada

pelo magistrado de origem não merece prosperar, visto que
as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o), devendo, portanto, ser aplicável à questão
sub judice
a máxima
pacta sunt servanda
.

Por fim,
tece considerações acerca da impossibilidade da restituição dos valores descontados,
uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como as compras e os valores efetivamente liberados em conta da parte Apelada,
não existindo
qualquer conduta ilícita
por parte do BANCO BMG.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal (ID 225887679
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se
dos autos que
JOSÉ BOSCO ANICETO PEREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO BMG
,
visando
a
declaração, desde a origem, da taxa de
1,81% ao mês, de forma simples
, em relação à
operação de cartão de crédito/empréstimo consignado
;
o

afastamento da capitalização; a conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado; a restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; o cancelamento dos descontos
em folha de pagamento do autor e
a condenação em danos morais em R$10.000,00
(dez mil reais).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
afastando a prescrição e a decadência sustentada pelo BANCO BMG em preliminar de contestação e, no mérito, reconhecendo a regularidade da contratação, sob o argumento de que o Autor teria se utilizado do cartão de crédito na sua forma genuína com saques e compras em estabelecimento comercial, afirmando ser evidente que enquanto pagar apenas o mínimo da fatura, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado.

Contudo, em relação à taxa de juros, o magistrado de origem assim consignou:

“
Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes utilizados, como no presente caso que chega
a ser cobrado taxa de 4,70% a.m.
e 73,52% a.a.

Assim, deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, o débito desde a origem a taxa de juros de 1,81% ao mês, conforme postulado pela parte autora(Id no 148133022 - pág. 20 - item 05), pois reflete mais as operações de financiamentos realizadas pelo requerente.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de j
uros anual é superior ao mensal.”

Contra essa decisão, recorre o BANCO BMG, sustentando,
inicialmente, a ocorrência da decadência e prescrição. No mérito, defende,
em síntese, que
as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o), devendo, portanto, ser
mantida a taxa de juros pactuada no contrato.

Pois bem.

E
m relação à ocorrência da prescrição,
denota-se que
o prazo prescricional é de 10 anos
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
março
de 2024
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
”
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024)
(
g.n
.
)

“CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)”

(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
,
ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento de
JOSÉ BOSCO
até os dias atuais.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguida à decadência nos termos do art. 178 do Código Civil
,
verbis
:

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo
, não há que falar em decadência do direito do autor de postular pela revisão do negócio jurídico pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(
...)
”
. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.
04.2022 (
g.n
.)
.

Portanto,
afasto também a preliminar de decadência arguida
.

Ultrapassada a questão,
embora o Apelante BANCO BMG tenha discorrido acerca da ausência de
erro na contratação do cartão de crédito consignado
, denota-se que
inexiste interesse recursal
nesse ponto, visto que
na
r.
sentença fora
reconhecida
a legalidade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, apenas sobre a limitação da taxa de juros aplicada pelo juízo ao patamar de 1,81% ao mês.

Como visto, re
sta incontroverso que,
em razão d
o contrato devidamente assinado, os saques
e
compras
realizados

pelo Apelado, ele tinha
ciência dos termos do i
nstrumento pactuado, máxime ao se considerar os descontos mensais que vinha
sofrendo em sua folha de pagamento desde
setembro
/20
09
, não havendo que se falar desconhecimento
pelo Apelado.

Ademais
, conforme
o contrato de Cartão de Crédito Consignado
, existe
previsão expressa de que o
BANCO efetuaria
apenas o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de
pagamento do Autor
, que normalmente é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha
previsto”-
que é mensalmente encaminhada para sua residência.

O Banco Apelante
esclareceu que houve a devida contratação de
cartão de crédito
e que a parte
apelada
foi informada de todas as condições contratuais
, tendo aceitado os termos e
preench
ido
a
proposta que foi avaliada e aprovada pel
a instituição financeira.

Com efeito, em relação à
taxa de juros aplicadas na modalidade cart
ão de crédito, é cediço que a
s instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
bem como
as administradoras de cartões de crédito
,
não sofrem as limitações da Lei de Usura,
nada impedindo, portanto,
que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional
a
limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro
, tema que foi pacificado com a Súmula 596 do STF
.

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de
contratação em discussão na lide
, permitindo-se a substituição das taxas de juros remuneratórios quando reconhecida a abusividade da cláusula contratual
.

No caso, verifica-se que
a taxa de juros
pactuada está
dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
(
https
://www.bcb.gov.br/
acessoinformacao
/
legado?url
=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2Fhistdia.asp), não havendo que se falar
em abusividade.

Assim,
se
o Apelado
não f
oi coagido, induzido a erro ou
sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros
previamente pactuados
que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

A partir dessas considerações, entendo que não existe abusividade nos juros remuneratórios no presente caso, devendo a
r.
sentença ser reformada no ponto, para que sejam julgados totalmente improcedentes o pedido da parte apelada.

Ante o exposto, conheço do

recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
nos termos acima alinhados.

Em razão
da modificação da sentença combatida, inverto o ônus sucumbencial, devendo o Apelado arcar com
as custas
e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024